Tribunal: TJMT
Processo: 0031813-77.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031813-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGENIO (APELADO), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.520.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FELIX DA SILVA (VÍTIMA), LEANDRO HENRIQUE VIEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. PROVA JUDICIAL DIVERGENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que absolveu o réu da imputação de latrocínio (art. 157, § 3.o, segunda parte, do Código Penal, na redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelo crime de latrocínio.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório não apresenta coesão quanto à autoria do crime imputado ao recorrido, havendo contradições entre as provas colhidas na fase inquisitorial e aquelas produzidas sob o crivo do contraditório.

4.

A retratação de testemunha em juízo, afastando a identificação do recorrido como um dos autores do crime, reforça a incerteza sobre a autoria delitiva.

5.

Os depoimentos de corréus prestados em ação penal conexa não atribuem responsabilidade criminal ao recorrido, o que mantém a dúvida sobre sua participação no crime.

6.

Diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“
1.
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, sendo inviável o decreto condenatório com base em provas contraditórias ou frágeis. 2. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado, quando as provas produzidas não forem suficientes para afastar a dúvida razoável sobre sua participação no crime”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 3.o (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018); Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal n.o 5004011-36.2022.8.13.0694, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de ID 250679709 - Págs. 150/158, proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0031813-77.2016.8.11.0042, na qual o réu
Steven Adams dos Santos Eugênio
foi
absolvido
por insuficiência de provas
,

da imputação da prática do crime previsto no
art. 157, §3.o, segunda parte, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018.

Nas razões recursais disponíveis no ID 250679712, o Órgão Ministerial requer a
condenação
do acusado
nos termos da denúncia
, sustentando que o acervo probatório é robusto quanto à autoria delitiva a ele imputada, especialmente diante dos elementos colhidos na fase inquisitorial e dos depoimentos prestados em ação penal desmembrada, os quais aportaram ao feito a título de provas emprestadas.

Em contrarrazões vistas no ID 250679728, o recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 260273683, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verte da denúncia que, no dia
10 de fevereiro de 2016
, por volta das 21h45min, em frente ao Hotel Paiaguás, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá/MT, o ora recorrido
STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO
, em unidade de desígnios com os corréus
Luiz Henrique Vieira, Leandro Rodrigues da Silva e Carlos Pereira da Silva
, subtraiu o revólver
calibre .38
, pertencente a
Cícero Félix da Silva
, mediante grave violência, consistente em disparo de arma de fogo, resultando em ferimentos que causaram
a morte
da vítima.

Nos termos narrados na denúncia, os réus
STEVEN,
Luiz Henrique

e

Leandro
dirigiram-se até o Hotel Paiaguás e abordaram o vigilante
Cícero Félix da Silva
, que ali se encontrava. Na sequência,
STEVEN
efetuou disparos de arma de fogo contra o trabalhador, atingindo-o na região do tórax e do pescoço, após o que os infratores subtraíram a arma pertencente à vítima e fugiram em um veículo VW Gol, placas OAQ-5827.

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro Municipal

de Cuiabá; contudo, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia seguinte, conforme exposto no Laudo Pericial Necroscópico n.o 1.9067.1.2016.84699-01.

As investigações revelaram que o veículo utilizado no delito pertencia ao corréu
Carlos
, motivo pelo qual a polícia dirigiu-se até a residência dele, onde efetuou sua prisão em flagrante e realizou a revista no automóvel, culminando na apreensão do documento de
Luiz Henrique
, de uma munição
calibre 32
, de aparelhos celulares e de um jornal com mancha semelhante a sangue. Posteriormente,
Carlos
declarou que
Luiz Henrique
, STEVEN ADAMS e
Leandro
foram os autores do delito patrimonial.

Prosseguindo com as diligências, os policiais identificaram dois taxistas presentes no momento do crime, os quais lograram êxito em reconhecer os réus
Luiz Henrique

e
STEVEN ADAMS
como autores do delito, assim como narraram que primeiro ordenou que eles permanecessem em silêncio, enquanto o segundo efetuou os disparos que ocasionaram a morte da vítima.

Diante deste fato, o recorrido
STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGENIO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §3.o, segunda parte, do Código Penal,
com redação anterior à Lei n.o 13.645/18 (ID 250679705 - Pág. 6/9), ao se que se seguiu o devido processo legal, com desmembramento dos autos, no que refere ao apelado, por se encontrar em local incerto e não sabido (ID 250679706 - Pág. 80), redundando na
improcedência
da pretensão punitiva estatal, pois foi
absolvido
da imputação criminal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpre registrar que
Luiz Henrique Vieira
,
Leandro Rodrigues da Silva
,
Carlos Pereira da Silva

foram
denunciados
por
idêntica
infração penal, sendo suas condutas apuradas nos autos da ação penal n.o 4201-67.2016.8.11.0004 – código 428741, no âmbito da qual os dois primeiros foram
condenados
pelo cometimento do delito patrimonial, enquanto o terceiro teve a
punibilidade extinta
, em razão do falecimento (ID 250679708 - Pág. 83/84; ID 250679708 - Pág. 127/148).

Nesse contexto, o Ministério Público manifesta-se inconformado, nos termos relatados.

Do pedido de condenação do recorrido STEVEN ADAMS, nos termos da denúncia:

A
materialidade delitiva
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 250679705 - Pág. 22/25); do termo de exibição e apreensão (ID 250679705 - Pág. 27); da certidão de óbito (ID 250679705 - Pág. 48); do Laudo Pericial Necroscópico n.o 1.9067.1.2016.84699-01 (ID 250679705 - Pág. 80/98) e do relatório policial (ID 250679710 - Pág. 163/165).

No que se refere à
autoria delitiva
,

nota-se que

o acervo probatório
não se mostra coeso
quanto à participação do recorrido
STEVEN ADAMS DOS SANTOS
no delito patrimonial, razão pela qual devem ser
ratificados
os termos da sentença absolutória.

Com efeito, no dia 11/02/2016, o codenunciado
Carlos Pereira da Silva

asseverou
extrajudicialmente
que, na data do fato,
emprestou o veículo para o acusado
Luiz Henrique
,
a fim de que ele pudesse levar a esposa ao médico
, acrescentando a isso que a devolução se deu por volta das 22h15, no bairro Jardim Vitória. Ademais, destacou que conhecia o
STEVEN

apenas de vista
e que não possuía a prévia ciência de que o seu veículo seria utilizado para o cometimento de crime
(ID 250679705 - Pág. 17/18).

É do caderno investigativo que, cinco dias depois,
Carlos Pereira da Silva
prestou novos
esclarecimentos extrajudiciais
e, nessa ocasião,

reiterou o empréstimo do seu veículo a
Luiz Henrique
, que se
apresentou
sozinho
tanto ao tempo do pedido quanto da devolução do bem
. Destacou que, no interior do presídio,
ouviu dizer
que
Luiz
,
Leandrinho
e
STEVEN
haviam fugido da cidade após o crime e, quando convidado a visualizar as imagens do crime, afirmou que
“
reconhece sem sombra de dúvidas LEANDRINHO e STEVEM como sendo
os dois indivíduos que abordaram e atiraram no vigilante
; Que o mais gordinho, de boné, é Leandrinho e o
mais magro é STEVEN
”
(
sic
– ID 250679710 - Pág. 89).

Infere-se do
inquérito policial
, outrossim, que as testemunhas
Benigno Amancio da Silva
e
Joaquim de Melo Vieira
eram taxistas e
presenciaram a chegada
de três infratores no local do delito, sendo advertidos por um deles tanto para que ficassem
“de boa”
no ponto de táxi quanto para que não comentassem nenhuma cena eventualmente vista a partir daquele momento (ID 250679711 - Pág. 42; ID 250679711 - Pág. 44).

Por essa razão, observaram o
arquivo fotográfico
da delegacia, ocasião na qual o taxista
Benigno
apontou o réu
STEVEN ADAMS
como o responsável por sacar a arma de fogo e efetuar disparos contra o vigilante, enquanto
Joaquim
se limitou a dizer que
STEVEN
era um dos indivíduos que chegou no Hotel Paiaguás e perpetrou o delito, sem oportunizar à vítima qualquer reação (ID 250679711 - Pág. 46/47).

Ainda do
caderno investigativo
, depreende-se a presença de depoimentos em
sentido contrário

aos destacados
, pois os codenunciados
Luiz Henrique Vieira Silva
(ID 250679711 - Pág. 127/128) e
Leandro Rodrigo da Silva
(ID 250679711 - Pág. 129)
confessaram
o cometimento do crime e
atribuíram coautoria
a
Carlos Pereira da Silva
, ao
Clebinho e a um terceiro
, além do que
inocentaram
o acusado STEVEN
, sendo dito pelo primeiro que
não o conhecia
, enquanto o segundo sustentou que o recorrido
“
era malandro velho e não daria um mole desse que CLEBINHO deu, de atirar no vigilante.”
(
sic
– ID 250679711 - Pág. 130).

Ao que se vê,
os elementos inquisitivos mostraram-se dissonantes entre si
e, a despeito de o acusado
Carlos Pereira da Silva
e da testemunha
Benigno Amâncio da Silva terem falecido
no curso do processo, anteriormente à realização da audiência de instrução e julgamento, impondo-se aos seus dizeres inquisitivos a condição de
prova irrepetível
, conforme previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, é certo estas devem ser
confrontadas
com os demais
elementos judiciais produzidos
nesta ação penal
, e, nesse diapasão,
não se vislumbra
unidade e coesão
no acervo probatório
.

Isto porque,
sob o crivo do contraditório
, o taxista
Joaquim de Melo Vieira
se
retratou
das declarações pretéritas, mencionando que, no âmbito da Delegacia de Polícia, responsabilizou os acusados
Luiz Henrique
e
Carlos Pereira
pelo fato ilícito, acrescentando a isso o fato de
não se recordar da presença
do recorrido
STEVEN
no local do crime.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo o teor do depoimento visto nas razões ministeriais,
in verbis
:

“(...) Ouviu comentários de que havia um gol preto que tinha dado apoio, mas o declarante não viu. Ouviu esse comentário logo após o crime. Reconheceu
dois homens pelas fotografias na polícia
,
era o LUIZ HENRIQUE VIEIRA SILVA e o CARLOS PEREIRA. Foi uma vez na Delegacia de Polícia. Não se recorda de ter visto o STEVEN.
Viu que foi
o CARLOS quem atirou na vítima
”.
(
sic
– ID 250679712 - Pág. 14).

Conquanto o
Parquet
sustente que a retratação se deu em razão de temor sentido pela testemunha, não cabe ao julgador incursionar nos motivos de tal agir, competindo-lhe tão somente inferir aos termos das declarações, as quais,
in casu
, foram colhidas mediante o compromisso de dizer a verdade e com a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla de defesa, tornando-a válida e legítima para igualmente influir na formação da culpa.

É dizer, portanto, que o teor das provas irrepetíveis e do depoimento judicial do taxista
Joaquim de Melo Vieira
são
divergentes
e, portanto,
insuficientes
para corroborar a versão acusatória, sem olvidar de que
as primeiras se traduzem em meros reconhecimentos fotográficos
, a respeito dos quais o atual entendimento jurisprudencial exige a confirmação por outros elementos de prova, inexistentes no acervo probatório produzido nesta ação penal.

A dúvida apontada não é suprida pelo depoimento judicial da policial militar
Roseli Marcia do Espírito Santo
, pois esta

se limitou a narrar informes
preliminares
ditos por Carlos, no sentido de que emprestara o veículo para o trio
STEVEN
,
Leandrinho
e
Luiz
. À guisa de ilustrar o exposto, colaciono a transcrição do seu depoimento visto nas razões recursais,
in verbis
:

“Roseli Marcia do Espírito Santo (f. 669 - prova produzida nestes autos): Se recorda que foram solicitados via CIOPS para atender uma ocorrência de um vigilante que havia sido alvejado em razão de uma tentativa de assalto. Foram informados que os criminosos haviam obtido êxito em subtrair a arma do vigilante. Foram mostradas para a guarnição as imagens do circuito de monitoramento do hotel e através dessas imagens conseguiram visualizar alguns possíveis autores. Foram informados pelo segurança que um casal havia pegado a placa do veículo que os criminosos foragiram, era um Gol preto. Irradiaram para as demais viaturas as a placa do veículo e passou-se a realizar diligências. Foi informado que o veículo havia tomado rumo CPA. Uma outra viatura localizou CARLOS estacionando o veículo utilizado no crime.
CARLOS disse que havia emprestado o carro para o LEANDRINHO, LUIZ e STEVEN
. Segundo os informes os criminosos chegaram para o roubo, o segurança reagiu e os criminosos atiraram nele. Já conhecia o STEVEN e o LEANDRINHO de vários outros crimes.”
(
sic
- ID 250679712 - Pág. 10).

Embora os depoimentos dos policiais sejam de especial valia para elucidação de crime, percebe-se que o cenário delineado se mostra escasso para amparar o édito condenatório, pois
não incursiona o recorrido na cena delituosa
;
destoa das narrativas feitas extrajudicialmente
pelo acusado
Carlos
e, além do mais,
não faz ponderação alguma sobre os reconhecimentos realizados extrajudicialmente.

De mais a mais, vê-se que o recorrido
STEVEN

negou
o cometimento do crime por meio de
carta enviada
ao magistrado
a quo
, sustentando que se encontrava em churrasco ao tempo do fato (ID 250679706 - Pág. 13), e
persistiu em idêntica narrativa quando do seu interrogatório judicial
, reiterando que, na data do fato, se encontrava na casa de uma pessoa chamada
Carine
.

A propósito, a defesa buscou comprovar o alegado e, nesse viés, produziu os
depoimentos judiciais
dos informantes
Maxusuel Almeida Araújo

e
Leonardo Kenndey dos Santos Correa Pereira
,
os quais, em linhas gerais, confirmaram a ocorrência do
churrasco na data do fato
, assim como se
recordaram de que o recorrido esteve envolvido no evento
, seja convidando o primeiro depoente para comparecer no local, seja emprestando a motocicleta do segundo para aquisição de insumos para festa (Relatório de Mídia de ID 250679717 - Pág. 2).

Vislumbra-se que a versão trazida pela defesa se mostrou harmônica entre si e, conquanto corroborada por depoimentos prestados por informantes, que estavam descompromissados com a verdade, a somatória dos elementos é
capaz de robustecer a dúvida já existente nos autos.

Desta feita, cotejando os elementos inquisitivos e as provas judiciais produzidas na
presente ação penal
, conclui-se que se mostram contraditórios e possibilitam a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

N’outro viés, não se descura que o Ministério Público também se utiliza dos depoimentos judiciais colhidos nos autos da
ação penal n.o 4201-67.2016.8.11.0004 – Código 428741 -
, na qual se apurou a responsabilidade criminal dos corréus, para demonstrar a autori
a delitiva atribuída ao recorrido
STEVEN -
, cujos teores estão ora colacionados a título de prova emprestada.

Contudo, ainda que se considerem os elementos produzidos naquela ação penal, os seus termos
destoam do conteúdo
produzido exclusivamente em desfavor do recorrido
STEVEN
,
persistindo assim a dúvida sobre a autoria delitiva
.

A uma
, porque os acusados
Luiz Henrique Vieira Silva
e
Leandro Rodrigo da Silva
mantiveram a versão extrajudicial e,
em juízo,
não atribuíram
qualquer responsabilidade criminal ao recorrido
STEVEN
, pois o primeiro, a despeito de confirmado a própria presença no local do crime, acentuou
o
Clebinho
foi o autor dos disparos
, enquanto o segundo se eximiu de qualquer participação,
dizendo que a ação foi desenvolvida por
Carlos Pereira da Silva
e
Clebinho

(ID 250679708 - Pág. 93; ID 250679708 - Pág. 131).

A duas
, porque conquanto as testemunhas
Benigno Amancio da Silva e Joaquim de Melo Vieira
tenham confirmado
em juízo
o reconhecimento extrajudicial realizado por eles em face do recorrido
STEVEN
,
ainda assim

persistiria a retratação
realizada por
Joaquim
, cujo teor não se pode desconsiderar para se alcançar uma harmonia probatória, notadamente porque foi produzido nos autos do apelado, com a observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A três
, porque a policial militar
Roseli Marcia do Espírito Santo
também se restringiu a dizer que, segundo informes preliminares de
Carlos
, o carro foi emprestado para os três, circunstância frágil para imputar a autoria delitiva e, ademais, dissonante com os termos das declarações extrajudiciais prestadas pelo próprio
Carlos
.

Desta feita, a despeito de os autos possuírem indicativos acerca da participação do recorrido
STEVEN ADAMS

no delito patrimonial em apreço,
inexistem provas judiciais harmônicas bastantes para amparar a versão acusatória
e, co
mo é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma,
havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo
, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que o réu foi o indivíduo responsável por subtrair duas baterias veiculares do estabelecimento comercial da vítima, necessária se faz a manutenção de sua absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo
”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 5004011-36.2022.8.13.0694, Relator: Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023) – destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para evidenciar a autoria do apelante pelo delito que lhe é atribuído, razão pela qual
ratifica-se

a absolvição por falta de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
a fim de conservar a r. sentença absolutória prolatada pelo
d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0031813-77.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025